Tribunal: TCU
Processo: 044.884/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1046/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Município de Belém/PA recolheu, ao Fundo Nacional de Saúde/MS, a dívida fixada no Acórdão 6080/2016-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Marcos Benquerer Costa, cujo parcelamento foi autorizado pelo Acórdão 6917/2016-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas do Município de Belém/PA, dando-lhe quitação, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.884/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Duciomar Gomes da Costa (XXX.654.272-XX); Edmilson Brito Rodrigues (XXX.068.262-XX); Município de Belém - PA (05.055.009/0001-13). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Belém - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Duciomar Gomes da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.